Tribunal: TJMT
Processo: 1029260-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029260-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO), VALTER MIOTTO FERREIRA registrado(a) civilmente como VALTER MIOTTO FERREIRA - CPF: 368.573.949-20 (AGRAVANTE), JUAREZ MIOTTO FERREIRA - CPF: 334.543.889-53 (AGRAVANTE), A.G.B.ARMAZENS GERAIS DA BARRA LTDA - CNPJ: 15.960.057/0001-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FUNDO DE GESTAO E RECUPERACAO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 35.880.835/0001-68 (AGRAVADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - CPF: 050.981.809-96 (ADVOGADO), LEONARDO LAVELLI SANTOS - CPF: 449.324.698-70 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO TAVANTI JUNIOR - CPF: 364.422.788-83 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CESSÃO DE CRÉDITO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE – NÃO CONSTATADO – PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
À luz do que dispõe o §1o, III, do art. 778, do CPC, o cessionário pode promover a execução, ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos.

2 - A cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido) que não precisa consentir com a transmissão (art. 778, §2o, do CPC).

3 - O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa (art. 313 do Código Civil).

4 - A possibilidade de anulação da cessão de crédito, não justifica a suspensão da execução, na medida em que não há possibilidade de prejuízos aos agravantes por eventual pagamento do débito exequendo.

5 -
“Nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, é possível o prosseguimento da execução pelo cessionário, sendo desnecessária a anuência do adversário para o seu ingresso no processo.”
(AgInt no AREsp 924.928/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 13/09/2016)

6 - Verificado que na data de
30/08/2022
o Banco do Brasil compareceu aos autos executórios para comunicar a cessão de crédito, ao passo que, somente na data de
21/09/2024
é que os agravantes/devedores ingressaram com a Ação
Declaratória com Pedido de Urgência
questionando a validade jurídica da transmissão creditória, de modo que referida circunstância afasta a urgência conclamada.

7 -
“O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1029260-88.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: VALTER MIOTTO FERREIRA, JUAREZ MIOTTO FERREIRA, A.G.B. ARMAZENS GERAIS DA BARRA LTDA

AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL SA, FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
VALTER MIOTTO FERREIRA e Outros
, contra a decisão singular proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, que, nos autos da Ação declaratória com pedido de tutela de urgência n. 1043101-27.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A
,
e

Outros
, dentre outras razões, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, ora agravantes (id. 171406272 – 1a instância).

Em suas razões recursais, os agravantes requerem preliminarmente, a distribuição do presente Agravo de Instrumento, por prevenção ao Exmo. Des. João Ferreira Filho, ou seu substituto direto, ao argumento de que compete ao Relator do voto vencedor (Des. João Ferreira Filho), a cadeia de prevenção originada pelo julgamento do Agravo de Instrumento n. 1002990- 27.2024.8.11.0000, motivo pelo qual, nos termos do artigo 71, § 2o, do RI do TJMT, ele se torna prevento para dirimir futuras lides oriundas da mesma demanda.

Aduzem que, em 02/03/1988, firmaram a Cédula de Crédito Hipotecário n. 88/00112-1 junto ao primeiro agravado Banco do Brasil, que comprometeu a financiar a construção de um armazém em propriedade rural dos agravantes, localizada em Juína/MT, no valor de Cz$ 69.049.008,46. Em contrapartida, os agravantes quitariam o débito junto ao banco até 15/02/1996, sendo que devido ao inadimplemento do financiamento, o Banco do Brasil ajuizou a ação de execução n. 0000860-47.1990.8.11.0041 em curso, perante a mesma Vara Especializada.

Asseveram que o Banco do Brasil desistiu da execução no ano de 2022, transferindo por meio de cessão de crédito, o crédito decorrente da Cédula de Crédito Hipotecário de n. 88/00112-1 ao segundo agravado Fundo de Gestão e Recuperação – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados, no entanto, não foi juntado aos autos da execução o valor da venda do crédito, cujos termos seriam confidenciais, todavia, acredita-se que o crédito pode ter sido vendido com até 90% (noventa por cento) de descontos.

Defendem que a venda do débito a terceiro, sem proporcionar aos agravantes a oportunidade de quitação do débito com os mesmos descontos, o cedente agiu de forma contrária aos preceitos legais do crédito rural, prejudicando aquele que deveria proteger.

Destacam que a cessão do crédito para a instituição agravada visa somente o lucro econômico, razão pela qual ajuizou a ação declaratória de n. 1043101-27.2024.8.11.0041, onde requereu à concessão de tutela antecipada de urgência, a fim de que fosse determinada a suspensão da ação de execução n. 0000860-47.1990.8.11.0041, bem como a suspensão do leilão designado, até o julgamento de mérito da ação anulatória, a qual restou inferida pelo juízo singular, em decisão absolutamente genérica, afirmando que não estariam presentes os requisitos do artigo 300 do CPC.

Afirmam que a decisão objurgada é genérica, deixando de apreciar todos os fundamentos aduzidos em primeiro grau, logo, tem-se que a decisão judicial é fundamentada, nos moldes dos requisitos estabelecidos pelo parágrafo primeiro do artigo 489 do CPC.

Pontuam que a probabilidade do direito
fumus boni iuris,
é incontroversa, eis que o primeiro agravado, Banco do Brasil realizou a venda do débito dos agravantes ao segundo agravado FIDC, com desconto milionário, sem proporcionar as mesmas condições de pagamento aos agravantes, desrespeitando os postulados constitucionais de proteção ao agricultor.

Afirmam que é caso de
periculum in mora
em grau máximo, ante a determinação de hasta pública dos imóveis penhorados dos agravantes, sendo que, se realizado os leilões, o ato subsequente é a arrematação, e assinado o auto de arrematação é juridicamente irreversível o desfazimento do ato jurídico perfeito, em decorrência da proteção ao arrematante de boa-fé.

Asseveram que o risco de dano é inquestionável, afinal, caso qualquer dos leilões designados venha a ocorrer, sendo arrematado qualquer imóvel, se estará diante de prejuízo multimilionário, oriundo de ato jurídico perfeito (arrematação), que não poderá ser desfeito, ainda que a ação declaratória seja julgada procedente.

No tocante à reversibilidade da medida, almeja apenas a suspensão da execução até o efetivo julgamento da ação declaratória que, como se sabe, visa demonstrar que a conduta dos agravados violou frontalmente os preceitos da Constituição federal, motivo pelo qual, deve ser oportunizado aos agravantes o pagamento do débito nos mesmos moldes ofertados ao FIDC.

Com tais argumentos, pugna pelo deferimento da liminar recursal, para determinar a suspensão da Ação de Execução n. 0000860-47.1990.8.11.0041, com determinação de suspensão do leilão designado para o dia 21.10.2024, e datas subsequentes ou qualquer ato de expropriação patrimonial até o julgamento de mérito da ação declaratória de origem. No mérito, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, de modo a conceder a tutela antecipada de urgência e suspender a execução de n. 0000860-47.1990.8.11.0041, até o julgamento de mérito da ação declaratória em trâmite perante o juízo de origem (id. 245897698).

Em suas contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso (id. 250858668 e 252334178).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025